Tribunal: TJES
Processo: 5000039-03.2017.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-03.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABRIL COMUNICACOES S.A.
RECORRIDO: HELENA PARANHA DE SENNA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ABRIL COMUNICAÇÕES S. A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui erro material;
b)
que no acórdão consta como parte recorrente a TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA., quando, na verdade, se trata da ABRIL COMUNICAÇÕES S.A;
c)
que a correção do erro material é medida necessária.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
"I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atenderam aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, há erro material que macula o acórdão, pois, de fato, o acórdão possui equívoco quanto à parte recorrente.

Assim, onde consta [...] “
Compulsando o Recurso Inominado interposto pela TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
”, deve ser substituído pela seguinte redação: “
Compulsando o Recurso Inominado interposto pela ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, somente para integrar o acórdão a seguinte redação: “
Compulsando o Recurso Inominado interposto pela ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
”.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO NOME DA EMBARGANTE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.